Tribunal: STF
Processo: RE 79268
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO CONTRA O
SANEADOR QUE NÃO ADMITIU RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. - AGRAVO JULGADO PREJUDICADO, PORQUE CONFIRMADA A
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE PRETENDE
DISCUTIR O CABIMENTO DE RECONVENÇÃO NA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. -
QUESTÃO NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE TEVE COM PREJUDICADO
O AGRAVO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.